Tribunal: TCU
Processo: 025.225/2012-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2044/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante da superveniência do Acórdão 672/2020-TCU-Plenário , proferido nos autos do TC- Processo 014.830/2017-5 , que cuidou de auditoria de conformidade realizada na Universidade Federal do Acre para verificar a regularidade dos pagamentos de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) e de parcelas garantidas por decisões judiciais, assim como o cumprimento de deliberações anteriores desta Corte, e considerando o que restou decidido no Acórdão 942/2020-TCU-Plenário , ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 169, inciso V, do Regimento Interno, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes dos itens 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.2.6, e 9.3.2 do Acórdão 1915/2012-TCU-Plenário , Relator Ministro Augusto Nardes, bem como do item 1.8.4.2 do Acórdão 7/2014-TCU-Plenário , relator Ministro Benjamin Zymler; b) considerar parcialmente cumpridas as determinações constantes do item 9.2.7 do Acórdão 1915/2012-TCU-Plenário , Relator Ministro Augusto Nardes, bem como do item 18.3.1 do Acórdão 7/2014-TCU-Plenário , Relator Ministro Benjamin Zymler, que corresponde ao item 9.3.1 do Acórdão 1915/2012-TCU-Plenário ; 1. Processo TC- Processo 025.225/2012-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Fundação Universidade Federal do Acre (04.071.106/0001-37); Olinda Batista Assmar (XXX.331.707-XX) 1.2. Interessado: Secretaria de Controle Externo do TCU/AC (00.414.607/0027-57) 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Acre 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações: 1.8.1. autorizar à SecexEducação que efetue o monitoramento das determinações ainda pendentes de cumprimento nos presentes autos no processo que deverá ser aberto para verificar o cumprimento das determinações constantes do Acórdão 672/2020-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues; 1.8.2. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip que encaminhe para a SecexEducação o TC- Processo 014.830/2017-5 , a fim de esta unidade técnica adote as providências necessárias para retificar o Acórdão 672/2020-TCU-Plenário ; 1.8.3. manter o presente processo encerrado, conforme determinado no item 1.8.2 do Acórdão 942/2020-TCU-Plenário .